Tribunal: TJES
Processo: 5013342-23.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013342-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: EMANOEL CARLOS GOMES SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. APENADO VINCULADO A ENSINO REGULAR NA UNIDADE PRISIONAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 126 DA LEP. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que concedeu ao apenado a remição de 177 dias de pena, em razão da aprovação integral no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA (ensino fundamental), já computado o acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, § 5º, da Lei de Execução Penal. O Parquet sustenta a impossibilidade do benefício, alegando cumulação indevida com remição anteriormente concedida por frequência às aulas regulares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível conceder remição de pena pela aprovação integral no ENCCEJA ao apenado que já obteve remição por estudos regulares realizados no interior da unidade prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 126 da Lei de Execução Penal assegura a remição pelo estudo como instrumento de ressocialização, com acréscimo de 1/3 em caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior.

4. A Resolução CNJ nº 391/2021, art. 3º, parágrafo único, prevê expressamente a remição por aprovação no ENCCEJA para quem realiza estudos por conta própria; contudo, a jurisprudência admite interpretação extensiva in bonam partem para reconhecer o direito também aos apenados vinculados ao ensino regular prisional.

5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a aprovação em exames nacionais (ENEM/ENCCEJA) justifica a concessão de remição, ainda que o reeducando já tenha sido beneficiado por estudos regulares, cabendo apenas evitar bis in idem mediante o abatimento de dias eventualmente já remidos.

6. A finalidade ressocializadora da pena impõe a valorização do esforço pessoal do apenado em obter certificação escolar, de modo que a aprovação no ENCCEJA deve ser considerada para remição, mesmo havendo matrícula em ensino formal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A remição pela aprovação em exames nacionais, como o ENCCEJA, pode ser reconhecida ainda que o apenado esteja matriculado em ensino regular no interior da unidade prisional.

2. A interpretação do art. 126 da LEP deve ser extensiva
in bonam partem
, compatibilizando-se com a finalidade ressocializadora da pena.

3. O reconhecimento da remição por aprovação em exames deve observar a dedução de dias já computados por frequência escolar, para evitar
bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados
:
L
EP, art. 126, caput e § 5º; Resolução CNJ nº 391/2021, art. 3º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC nº 788175/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 01.10.2024, DJe 04.10.2024; TJES, AgExPe nº 5012481-71.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, DJe 30.10.2024; TJES, AgExPe nº 5014880-10.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Nilda Márcia de Almeida Araújo, 1ª Câmara Criminal, j. 26.02.2024; TJES, AgExPe nº 5001354-39.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, 1ª Câmara Criminal, j. 28.02.2024; TJAL, AgExPe nº 05000344720248020000, Rel. Des. Ivan Vasconcelos Brito Júnior, Câmara Criminal, j. 23.10.2024; TJSP, AgExPe nº 00125965320248260041, Rel. Des. Gilberto Cruz, 6ª Câmara de Direito Criminal, j. 08.10.2024; TJDF, AgExPe nº 07339245220248070000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 26.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5013342-23.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: EMANOEL CARLOS GOMES SILVA

RELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra r. decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (mov. 490.1, p. 01/05 de ID 15451235), que, nos autos da Execução Penal nº 2000611-48.2019.8.08.0035, deferiu o pedido de remição de pena em 177 (cento e setenta e sete) dias, em razão da aprovação integral no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, referente ao ensino fundamental, já computado o acréscimo de 1/3 (um terço) previsto no artigo 126, §5º, da Lei de Execução Penal.

O Agravante (mov. 494.2, p. 06/10 de ID 15451235) aduz que
(i)
a concessão da remição pela aprovação no ENCCEJA é indevida, uma vez que o Agravado já havia sido beneficiado com a remição decorrente da frequência a aulas regulares de ensino fundamental na unidade prisional, entre os meses de fevereiro e maio de 2024;
(ii)

o parágrafo único do artigo 3º da Resolução nº 391/2021 do CNJ é cristalino ao destinar o benefício da remição por aprovação em exames nacionais apenas àqueles que realizam
"estudos por conta própria"
e que
"não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade"
; e
(iii)
a cumulação dos benefícios configuraria um
bis in idem
, um duplo agraciamento pelo mesmo fato, em violação ao princípio da isonomia.

Em contrarrazões (mov. 529.2, p. 16/19 de ID 15451235
),
o
Agravado requer o
desprovimento
do recurso.

O Juízo de 1º Grau manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 531.1, p. 20/21 de ID 15451235).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 15521676, em que opina pelo
p
rovimento
do recurso ministerial.

Pois bem.

Consoante relatado, o objeto de insurgência diz respeito à possibilidade de remição da pena em razão de aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), relativo ao Ensino Fundamental.

Acerca da temática, o direito à remição da pena pelo estudo é assegurado pela Lei de Execução Penal em seu art. 126, que o prevê para os apenados que realizem trabalho ou estudo em regime fechado ou semiaberto.

A remição visa atender aos princípios da pena como forma de reeducação e ressocialização do apenado, proporcionando o desenvolvimento de suas capacidades e o senso de responsabilidade, preparando-o para inserção no mercado de trabalho.

Neste viés, inclusive, a Resolução do CNJ nº 391/2021, em seu art. 3º, parágrafo único, reconhece o direito à remição de pena por aprovação no ENCCEJA:

Art. 3º O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar.

Parágrafo único.
Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem
, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4º da Resolução nº 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5o, da LEP. - destaquei

Com base na aludida Resolução, este Tribunal de Justiça, em alguns julgados, perfilhava o entendimento no sentido de que tal benefício alcançaria os condenados que não realizaram os ensinos fundamental e médio na unidade prisional ou anteriormente à execução da pena e, por realizar estudos por conta própria no interior da unidade, lograram êxito em obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio.

Contudo, a jurisprudência tem feito interpretação extensiva do art. 126 da Lei de Execuções Penais, compatibilizando-o com as disposições estabelecidas nas Recomendações nº 44/2013 e 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, com o intuito de estimular a ressocialização de condenados que busquem a elevação de sua escolaridade.

Nesse contexto, a aprovação no ENCCEJA visando obter certificação de conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio passou a ser reconhecido para fins de remição, mesmo que o reeducando esteja vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal.

Nessa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça recentemente decidiu pelo reconhecimento o esforço do apenado aprovado nos exames reconhecidos pelo Ministério da Educação, ainda que esteja vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO TOTAL NO ENCCEJA - ENSINO MÉDIO. PACIENTE QUE JÁ HAVIA SIDO BENEFICIADO COM REMIÇÃO DE 20 DIAS POR ESTUDOS REGULARES NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. BIS IN IDEM. EXCLUSÃO DE DIAS ANTERIORMENTE REMIDOS. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO . I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de apenado que busca remição de pena pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), alegando equivalência à conclusão do ensino médio. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo em execução, considerando que o apenado já havia sido beneficiado com remição por estudos regulares no interior do estabelecimento prisional. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a aprovação no ENCCEJA, mesmo para apenados vinculados a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional, permite a remição de pena. III. Razões de decidir 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a remição de pena pela aprovação no ENCCEJA, mesmo para apenados vinculados a atividades regulares de ensino, com base em interpretação extensiva
in bonam partem
do art. 126 da Lei de Execução Penal
. 4.
A Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça permite a remição por aprovação em exames nacionais, desde que o apenado não esteja vinculado a atividades regulares de ensino, mas a jurisprudência admite a remição mesmo quando há tal vinculação.
5. O reconhecimento do direito à remição deve considerar a remição já concedida para evitar
bis in ide
m
.IV. Dispositivo 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para remir 113 dias da pena do paciente.

(STJ - HC: 788175 SP 2022/0381982-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 01/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2024) –
destaquei

Nesse mesmo sentido:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). REEDUCANDO VINCULADO A ATIVIDADES REGULARES DE ENSINO NA UNIDADE PRISIONAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de remição de pena pelo estudo, referente à aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), sob o argumento de que o agravante já havia obtido remição pelo estudo regular dentro da unidade prisional. 2. A defesa requer a concessão da remição com base na aprovação do agravante no ENCCEJA, nos termos da Recomendação nº 44/2013 e da Resolução nº 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão central consiste em determinar se o agravante, já beneficiado com remição de pena pelo estudo regular, faz jus a uma nova remição pela aprovação no ENCCEJA, mesmo estando vinculado a atividades regulares de ensino na unidade prisional. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 126, da Lei de Execucoes Penais ( LEP), permite a remição de pena por estudo, e o § 5º desse artigo estabelece a possibilidade de acréscimo do tempo a ser remido em caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior, durante o cumprimento da pena. 5. A jurisprudência e a legislação aplicáveis, incluindo a Recomendação nº 44/2013 e a Resolução nº 391/2021, do CNJ, reconhecem a possibilidade de concessão de remição pela aprovação em exames nacionais, como o ENCCEJA, independentemente de o apenado estar vinculado a atividades regulares de ensino. 6. A
jurisprudência atual, inclusive do Superior Tribunal de Justiça (STJ), adota interpretação extensiva do art. 126, da LEP, permitindo a concessão de remição pelo esforço do apenado em obter aprovação em exames reconhecidos pelo Ministério da Educação, como o ENCCEJA, mesmo que o reeducando já esteja vinculado a atividades regulares de ensino na unidade prisional
. 7. Assim, a aprovação do agravante no ENCCEJA, que certifica a conclusão do ensino fundamental, deve ser reconhecida para fins de remição, ainda que ele já tenha obtido remição pelo estudo regular. Tal medida visa estimular o esforço e a ressocialização do apenado, conforme os objetivos da execução penal. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido.

(TJES, AgEx
Pe

nº
5012481-71.2024.8.08.0000, Rel.
Des.
Eder Pontes da Silva,
Primeira
Câmara Criminal, DJ
e:

30.10
.2024)
- destaquei

AGRAVO EM EXECUÇÃO – REMIÇÃO POR APROVAÇÃO PARCIAL NO ENCCEJA – APROVAÇÃO NO EXAME ANTERIOR À MATRICULA DO AGRAVANTE NO ENSINO REGULAR OFERTADO PELO SISTEMA PRISIONAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O fato do agravante estar matriculado, atualmente, em ciclo de estudos regulares, realizados no interior do estabelecimento prisional, não impede a concessão da remição em decorrência da aprovação parcial no ENCCEJA em anos anteriores. 2)
Deve ser conferida interpretação extensiva ao art. 126 da Lei de Execução Penal para possibilitar seja reconhecido o esforço do reeducando que, mesmo em ambiente carcerário, emprega esforços, demonstra interesse em participar de exame nacional e logra êxito em ser aprovado, ainda que parcialmente, não se limitando a concessão da remição apenas à conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, ainda que o reeducando esteja vinculado a atividades regulares de ensino ofertadas pela unidade prisional.
3) Recurso conhecido e desprovido.

(TJES,
AgExPe
nº 5014880-10.2023.8.08.0000, R
e
l.
Des.
Subst. Nilda Márcia de Almeida Araújo,
Primeira
Câmara Criminal,
J.
26.
02.
2024) –
destaquei

AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM. RESOLUÇÃO 391 DO CNJ. REEDUCANDO VINCULADO A ATIVIDADES NA UNIDADE PRISIONAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 391, de 10 de maio de 2021, que, no parágrafo único do art. 3º, autoriza a remição de pena pela aprovação no ENEM, não obstante este exame não se preste mais à certificação de conclusão do ensino médio desde 2017. Da leitura da exposição de motivos desta Resolução, depreende-se a finalidade ressocializadora de tal dispositivo, bem como de valorização e de incentivo aos estudos pelos condenados. 2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento e tem admitido a possibilidade de abreviação da reprimenda em razão de atividades que não estejam expressas no texto legal, como resultado de uma interpretação analógica in bonam partem da norma inserta no art. 126 da LEP.
3. A aprovação no ENEM, ainda que parcial, contribui para a finalidade ressocializadora da pena, devendo o benefício da remição ser aplicado em casos de aprovação no ENCCEJA ou ENEM, porquanto configura aproveitamento dos estudos realizados durante a execução, conforme dispõem o art. 126 da LEP e a Recomendação n.º 44/2013 do CNJ. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJES, AgEx
Pe

nº
5001354-39.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Ant
ô
nio, Primeira Câmara Criminal,
J.
28.02.2024) –
destaquei

Nesse mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais Estaduais:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE REMIÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA), FORMULADO POR APENADO QUE ESTAVA VINCULADO AO ENSINO REGULAR. ACOLHIMENTO. REMIÇÃO PELA APROVAÇÃO NO ENCCEJA QUE NÃO SE LIMITA AOS APENADOS QUE NÃO ESTEJAM VINCULADOS A ATIVIDADES REGULARES DE ENSINO E QUE REALIZEM ESTUDOS POR CONTA PRÓPRIA. INTERPRETAÇÃO IN BONAM PARTEM DO ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. NECESSÁRIO DECOTE DOS DIAS CORRESPONDENTES AO ENSINO REGULAR NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO QUE JÁ FORAM REMIDOS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUANTUM A SER, EFETIVAMENTE, REMIDO QUE É DIFERENTE DAQUELE PLEITEADO PELO RECORRENTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, consolidou seu entendimento de que é possível interpretar in bonam partem o disposto no art. 126 da Lei de Execução Penal ( Lep). 2. Isso posto, tem-se que a recomendação nº 391 do Conselho Nacional de Justiça estabelece a possibilidade de remição da pena pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). 3.
In casu, sendo aceita, jurisprudencialmente, a interpretação extensiva do art. 126 da Lep, não há que se cogitar da impossibilidade de remição da pena do recorrente por sua aprovação no Encceja, ainda que se considere que ele estava vinculado a atividades regulares no interior do estabelecimento prisional.
4. Assim, por ser mais benéfico ao recorrente, deve ser remido de sua pena, utilizando a base de cálculo indicada no parágrafo único do art. 3º da resolução nº 391 do Conselho Nacional de Justiça, o tempo referente à sua aprovação no Encceja (100 dias + 1/3 = 133 dias de pena), com o decote dos dias já remidos, na decisão de fls. 184/186, em razão das atividades regulares, realizadas no interior do estabelecimento, relativas ao ensino médio (84 dias de pena). Ao fim, portanto, devem ser remidos mais 49 (quarenta e nove) dias de pena (133 – 84 = 49 dias de pena). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJAL,
AgExPe nº
05000344720248020000,
Rel. Des.
Ivan Vasconcelos Brito Júnior, Câmara Criminal, J. 23.10.2024)
– destaquei

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO POR ESTUDO – Conclusão do ensino médio. Aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA). Possibilidade. Inteligência do disposto no artigo 126 da LEP, regulamentado pela Recomendação nº 44/2013 do CNJ (sucedida pela Resolução nº 391/2021)– Acréscimo de 1/3 ( LEP, art. 126, § 5º).
Precedentes do C. STJ – Desnecessidade de comprovação de efetivo estudo e possibilidade inclusive para sentenciados vinculados a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
– Recurso provido em parte para cassar a r. decisão e declarar remidos 133 (cento e trinta e três) dias da pena privativa de liberdade imposta ao agravante.

(TJSP,
AgExPe nº
00125965320248260041,
Rel. Des.
Gilberto Cruz,
Sexta
Câmara de Direito Criminal, J. 08.10.2024) –
destaquei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENCCEJA. REMIÇÃO DEVIDA. CONSOLIDAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO STJ. APENADO VINCULADO A ATIVIDADES DE ENSINO REGULARES. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em face da decisão da eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual concedeu 104 (cento e quatro) dias de remição pela aprovação parcial no ENCCEJA 2023, sem acréscimo de 1/3, nos termos da Resolução n.º 391 do CNJ. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em avaliar se o apenado que está vinculado a atividades de ensino regular no interior do estabelecimento prisional faz jus à remição pelo estudo devido à aprovação em exames nacionais. III. Razões de decidir: 3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1979591/SP, julgado em 8-novembro-2023, consolidou a jurisprudência da Corte no sentido de admitir a remição pela aprovação no ENEM ou no ENCCEJA aos apenados que tenham adquirido a certificação do nível de escolaridade no curso da execução penal, mesmo que tenham concluído o ensino fundamental ou o médio antes de ingressarem no sistema prisional. 4. A dedicação da pessoa presa aos estudos deve ser recompensada como forma de buscar o crescimento intelectual e impedir a ociosidade durante o encarceramento.
O sentenciado que obteve aprovação parcial no ENCCEJA 2023 faz jus à remição, sendo irrelevante se estava vinculado ou não a atividades regulares de ensino no presídio
. IV. Dispositivo: 5. Recurso desprovido.”

(TJDF,
AgExPe nº
07339245220248070000 1927745, Rel.
Des. Silvanio, Barbosa dos Santos
,
Segunda
Turma Criminal,
J.
26.09.2024)
– destaquei

No mov. 523.1 da Execução Penal foi juntado o certificado de aprovação no ENCCEJA/2023, atestando a conclusão de Ensino Fundamental.

Portanto, deve ser deferido o pedido de concessão ao apenado da remição pelo estudo em razão da aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), ainda que esteja vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional.

Por tais razões
,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.